Tribunal: STF
Processo: ARE 779209
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Justiça Eleitoral. Desmembramento de Zona Eleitoral. Resolução 19.542/92 do TSE. Chefe de Cartório eleitoral. Exercício do cargo. Transitoriedade da função. Equiparação de Gratificações. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.